Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. LEGALIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA ORDEM DURANTE A PANDEMIA COVID-19. VALIDADE.

I - O fato de a r. sentença prever que, para a remoção da edificação irregular enquanto estiverem em vigor as medidas sanitárias de combate à covid-19, os ocupantes do imóvel devem ser realocados em abrigo adequado, não configura julgamento extra petita, por se tratar tão somente da forma de cumprimento da sentença, que o julgador entendeu adequada às circunstâncias do caso concreto e consonante com arcabouço probatório dos autos.

II – Perdurando a situação justificadora do deferimento da tutela cautelar antecipada quando do julgamento de improcedência do pedido, a manutenção da medida na r. sentença não infringe o inc. III do art. 309 do CPC

III – Apelação do Distrito Federal desprovida.